Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-16.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença que rejeitou embargos à execução. Pretensão à reforma manifestada pela embargante. Inviabilidade.
Execução hígida. Demonstrativo de débito corretamente elaborado.
Afastamento ou alteração de disposições contratuais. Não cabimento. Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a

Ementa:
Civil e processual. Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença que rejeitou embargos à execução. Pretensão à reforma manifestada pela embargante. Inviabilidade.
Execução hígida. Demonstrativo de débito corretamente elaborado.
Afastamento ou alteração de disposições contratuais. Não cabimento. Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia da COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes.
RECURSO DESPROVIDO.